Tribunal: TJDFT
Processo: 0741732-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE PETIÇÃO E DEVER DE TRANSPARÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido por falta de prova da existência de créditos relacionados a exercícios findos. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que juntou declaração e requerimento administrativo que fazem prova da existência da dívida, não tendo o magistrado apreciado toda a documentação constante dos autos. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inaugural.

2. Recurso próprio, tempestivo e com o devido preparo (ID 61076418, 61076419). Contrarrazões apresentadas (ID 61076422), nas quais sustenta o Distrito Federal a ocorrência da prescrição.

3. No caso em análise, verifica-se que a parte recorrente juntou aos autos requerimento administrativo aviado pelo Sindicato dos Professores-SINPRO/DF para a emissão de declaração que conste as dívidas reconhecidas e ainda não pagas dos servidores listados no instrumento do pedido (ID 61076249, pág. 1-3). Juntou, ainda, o informativo dos valores referentes aos exercícios findos devidos a cada um deles (ID 61076249, pág. 5-13), registrado no SEI 00080-00044739/2023-30, elaborado pela Gerência de Pagamento da Secretaria de Educação, conforme despacho ID 61076249, pág. 14-15. Assim, não obstante a ausência de declaração formal da Administração Pública referente a exercícios anteriores, ainda pendente de elaboração em face do requerimento administrativo, é possível verificar, no documento elaborado pela própria Secretaria de Educação, que a parte recorrente detinha créditos salariais a receber no valor de R$ 501,62, referente ao exercício de 2016 (ID 61076249, pág. 11), diferentemente do que concluiu o Juízo de origem.

4. O artigo 4o da Lei 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.

5. Competia à parte autora, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, todavia, ela não o fez. Não há nos autos cópia dos processos administrativos que deram origem aos créditos referidos, nos termos do parágrafo único do artigo 4o da Lei 20.910/32. E mais, somente ajuizou a presente ação em 29/7/2023, quando já fulminadas pela prescrição as parcelas anteriores a julho/2018.

6. Ressalte-se que a declaração a ser emitida pela Administração Pública, a partir de um requerimento administrativo, não tem o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, não se extrai das informações prestadas que a Administração renunciou ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”

7. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1792833, 07325473220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, reconhecendo que a ação foi instruída com declaração pertinente à existência de crédito de exercícios anteriores, e, no entanto, proclamar a ocorrência da prescrição da pretensão relacionada à cobrança do referido crédito. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.